Tribunal: STF
Processo: RMS 25662
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES DA
   EXTINTA SIDERBRÁS. ANISTIA. LEI Nº 8.878/94. PORTARIA Nº 387/94.
   PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚLICO.
O Conselho de
   Coordenação e Controle das Empresas Estatais anulou várias
   decisões concessivas de anistia, com base no Decreto nº 1.499/95.
   E o fez, na forma da Súmula 473/STF, pela comprovação de indícios
   de irregularidade nos processos originários.
Mais tarde, o art.
   11 do Decreto nº 3.363/2000 ratificou os atos praticados pelo
   citado Conselho de Coordenação e Controle das Empresas
   Estatais.
Presunção de legitimidade desses atos que não foi
   infirmada pelos impetrantes.
Recurso ordinário desprovido.